Tribunal: TJSP
Processo: 1009084-26.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
LOTEAMENTO - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – TAXAS E DESPESAS A CARGO DO ADQUIRENTE APÓS IMISSÃO NA POSSE – APLICAÇÃO DE NORMAS REGENTES DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO – ART.1.358-A DO CÓDIGO CIVIL – PAGAMENTO QUE É OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.